Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação regressiva movida por Alfa Seguradora contra CEB Distribuição S.A., para o pagamento da quantia de R$4.614,35 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), a título de ressarcimento por indenização paga em razão de danos causados a equipamentos dos segurados decorrentes de sobrecarga na rede de energia elétrica. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, aplicam-se as disposições contidas no CDC, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: (...) incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. (...). (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

3. Não obstante a apelante requerer reiteradamente a inversão do ônus probatório, o caso em apreço não enseja a inversão pleiteada, pois o Juízo a quo deixou claro que constituía ônus da apelada demonstrar a inexistência de nexo causal entre a queima dos equipamentos e a alta ou queda de energia elétrica, nada tendo sido atribuído à apelante nesse sentido.

4. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde, contudo, da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.

5. Os laudos técnicos apresentados pela concessionária de serviço público aliados à prova pericial produzida nos autos demonstram a impossibilidade de se confirmar o nexo de causalidade entre os serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela apelada e os danos aos equipamentos em relação aos segurados UCI - Unidade de Cardiologia Integrada e Waldemar Cláudio de Carvalho, assim como a inexistência de nexo de causalidade no que tange aos equipamentos dos segurados Jairo Messias da Purificação Júnior e Oseas Dutra Gomes.

6. A apelada, assim, se desincumbiu do ônus que lhe recaía por força do art. 373, II, do CPC, logrando elidir o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço público e, por conseguinte, excluir a responsabilidade civil objetiva da administração pública e afastar a imputação do dever de indenizar intentado na inicial.

7. O arbitramento da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo diante do tempo de tramitação do processo (petição inicial ajuizada em 19/7/2019) e do trabalho realizado pelo advogado no processo, que necessitou de dilação probatória, inclusive com a realização de perícia.

8. Recurso conhecido e desprovido.